Tribunal: CARF
Processo: 15504.011370/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não suscitada pelo Recorrente na impugnação.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE LITIGIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO.
Não integra o litigio administrativo fiscal matéria já decidida pelo juízo a quo no mesmo sentido manifestado nas razões recursais.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR EMPREGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA. RESSARCIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Integram o salário de contribuição os valores pagos com habitualidade aos empregados a título de aluguel de seus veículos, decorrentes da relação laboral com a empresa, quando as despesas incorridas na sua utilização não são comprovadas.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos princípios constitucionais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011370/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.652 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
HOLOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
LITIGIO.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO.
Não integra o litigio administrativo fiscal matéria já decidida pelo juízo a quo
no mesmo sentido manifestado nas razões recursais.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALUGUEL DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES POR EMPREGADOS PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DA EMPRESA. RESSARCIMENTO.
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Integram o salário de contribuição os valores pagos com habitualidade aos
empregados a título de aluguel de seus veículos, decorrentes da relação laboral
com a empresa, quando as despesas incorridas na sua utilização não são
comprovadas.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011370/2008-34
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No
2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade
ou de violação aos princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que não mais integram o litígio
administrativo fiscal. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 161/179) interposto contra decisão no acórdão
da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 151/156, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no 37.143.395-9, consolidado em 2/7/2008, no
montante de R$ 133.469,89, já incluídos multa e juros (fls. 2/23), acompanhado do Relatório do
Auto de Infração (fls. 31/45) e de demonstrativos anexos (fls. 47/78), referente às contribuições
devidas pela empresa à Seguridade Social, no período de 01/2004 a 12/2004, correspondentes à
parte da empresa e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho - GILRAT.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 152):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 133.469,89, no período de 01/04 a 12/04, consolidado em 02/07/2008,
referente a contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incidente sobre os valores pagos a título de locação de veículos
para os segurados empregados, que a fiscalização entendeu terem natureza salarial,
apuradas com base na contabilidade da empresa, conforme Relatório Fiscal de fls.
29/43.
Consta ainda do Relatório Fiscal que os contratos de locação de veículos firmados entre
a autuada (locatária) e seus empregados (locadores) contêm cláusula que estabelece que
as despesas com o veículo e a responsabilidade civil e criminal decorrente do veículo
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

locado é integral e isoladamente do locador. Logo, não há a efetiva entrega do bem
locado ao locatário, conforme disciplinado nos artigos 565/578 do Código Civil. O
veículo fica em poder exclusivo do empregado, que pode utilizá-lo do modo que lhe
convier, inclusive para uso pessoal, após o expediente, nos fins de semana e no período
de férias, nada lhe sendo exigido, tampouco prestação de contas. Os valores pagos pela
empresa pela suposta locação, na maioria dos casos, supera o salário mensal do
empregado, também superam os preços praticados no mercado de locação de motos, e
chegam ao valor mensal de 11,7% de uma moto nova, ou seja, em aproximadamente 8
meses e meio a autuada pagou ao locador uma nova moto.
Daí a conclusão de que o empregado tem um acréscimo salarial com a suposta locação
da moto, logo, os pagamentos feitos a título de um suposto aluguel não estão incluídos
nas hipóteses legais de isenção previdenciária, todas as parcelas pagas pela empresa aos
empregados a título de locação de veículos foram consideradas como remuneratórias,
sobre as quais há incidência de contribuição previdenciária.
A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de fls. 22/23.
(...)
Registre-se, ainda, que consta no “Relatório do Auto de Infração” a seguinte
informação (fls. 42/43):

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/7/2008 (AR de fl. 46) e
apresentou sua impugnação em 20/08/2008 (fls. 117/129), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 153/154):
(...)
A interessada foi cientificada do presente auto de infração - AI em 22/07/2008,
conforme Aviso de Recebimento de fl. 44, e apresentou impugnação, às fls. 115/127,
que contém, em síntese:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

Alega que o valor pago pela locação não integra o salário-de-contribuição e não é base
de cálculo das contribuições previdenciárias. A locação dos veículos visa viabilizar a
prestação dos serviços dos empregados da Impugnante. A impugnante fornece as
motocicletas aos seus empregados para que efetuem seus trabalhos.
Afirma que a circunstância de as motocicletas serem locadas não descaracteriza o fato
de serem fornecidas pelo empregador para a prestação dos serviços. Salário é o valor
pago, diretamente, pelo empregador ao empregado, como contraprestação pelo serviço
realizado. Não se inclui no salário os pagamentos que não sejam considerados como
contraprestação. Cita jurisprudência.
Argumenta que a fiscalização equivoca-se quando invoca o artigo 566, I do Código
Civil, pois uma das motivações da lavratura do auto de infração foi o fato de que não
ocorria a entrega do bem ao locatário, um dos requisitos que caracterizariam que o
contrato de locação não estaria sendo cumprido. Alega que as prerrogativas do locador
são o uso e o gozo do bem locado e que os veículos eram locados para a realização das
tarefas dos empregados, o que demonstra que a impugnante gerencia o uso e gozo dos
bens.
Informa que passou pelo crivo do Poder Judiciário quando o espólio de um ex-
empregado levou à Justiça Trabalhista caso idêntico em que argumenta que o valor pago
a título de aluguel pela impugnante seria uma forma de dissimular a natureza salarial da
verba.
Cita trechos do voto onde consta que “o valor recebido a título de locação do veículo
não integra o salário do reclamante”.
Acrescenta que eventuais pagamentos em férias dos empregados não são suficientes
para descaracterizar a natureza civil da locação efetuada. A utilização do veículo para
fins particulares do empregado, com autorização do empregador não desvirtua a
natureza do fornecimento. Cita doutrina onde consta que “[...] o veículo fornecido para
o trabalho não tem natureza salarial e o fato de a empresa autorizar seu uso pelo
empregado nos finais de semana não modifica a natureza jurídica do bem assim
fornecido [...]”. Cita jurisprudência.
Aduz que para alguns dos empregados que constam da planilha anexada ao auto de
infração, inexistem contratos de locação de motocicletas entre tais empregados e a
impugnante. Lista os nomes dos empregados. Por essa razão se depreende que o critério
utilizado pelo Agente Fiscal para apurar os valores é inválido. As planilhas anexadas,
sem que conste a fonte exata de seus dados, contrato a contrato, recibo a recibo, nada
mais são do que valores esparsos, sem validade formal.
Argumenta e cita doutrina no sentido de que cabe à Administração o dever de
demonstrar que atuou de maneira conforme a lei. Todos os elementos devem ser
descritos, bem como referidos todos os documentos e fontes de informação utilizados
pela fiscalização para a conclusão de seus trabalhos, além das metodologias utilizadas
para apuração dos valores e cálculo do tributo e das multas, possibilitando a ampla
defesa.
Alega que as conclusões dos trabalhos de fiscalização são contraditórias, restringindo
seu direito à ampla defesa e ao contraditório, inerentes ao processo administrativo.
Acrescenta que se não é possível à impugnante exercer o seu direito à ampla defesa,
logo não seria possível ao órgão julgador analisar com clareza os elementos colocados,
pois deve-se buscar a verdade material. Cita doutrina.
Requer a improcedência da autuação.
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 11 de março de 2010, no acórdão no 02-
25.919 (fls. 151/156), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 151):
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 20/8/2010 (AR de fl.
160) e interpôs recurso voluntário em 21/9/2010 (fls. 161/179), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, alegando o que segue:
(...)
2 - PRELIMINARMENTE - DA NECESSÁRIA REVISÃO DO CRITÉRIO
PARA APLICAÇÃO DAS MULTAS
O Presidente da República, em 3 de dezembro de 2008, editou a Medida Provisória n°
449 (convertida na Lei n° 11.941/2009) que, dentre outros assuntos, alterou algumas
disposições da legislação tributária. Das alterações, merece destaque a aplicação,
quando da cobrança de créditos previdenciários, das mesmas multas previstas para os
débitos dos demais tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. As multas de ofício (lançadas pelo INSS em procedimento de fiscalização, antes
variavam entre 24% (vinte e quatro por cento), quando o pagamento é feito em até 15
(quinze) dias após o recebimento da notificação do Auto de Infração, e 100% (cem por
cento), que incide sobre o débito inscrito em dívida ativa que tenha sido objeto de
parcelamento. A partir da edição da MP 449/2008, a multa base é unificada em 75%
(setenta e cinco) por cento do valor da contribuição não paga.
Além das multas sobre a cobrança dos créditos, a Medida Provisória também alterou os
critérios para aplicação de penalidades sobre o descumprimento de obrigações
acessórias previdenciárias (erros ou omissões nos lançamentos na GFIP, de informação
na folha de pagamentos etc.). Essas multas antes poderiam, dependendo do objeto da
autuação e do número de trabalhadores, alcançar até 100% (cem por cento) do valor do
tributo envolvido. Com a edição da Medida Provisória, a multa pela apresentação
incompleta ou errada da GFIP, por exemplo, passa a ser fixa no valor de R$20,00 (vinte
reais), para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas.
O artigo 106, II do Código Tributário Nacional deixa claro que os efeitos da lei
tributária. retroagem, .em benefício do contribuinte, quando determinar penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do fato considerado
como infração.
A redução das penalidades definida pela MP 449/2008 tem efeito certo no presente
lançamento. Dessa forma, é imperioso que os valores supostamente devidos sejam
retificados.
Diante do exposto a Recorrente requerer que V.Exa. determine que sejam recalculadas
as multas de acordo com as regras previstas na Medida Provisória n° 449, de 3 de
dezembro de 2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009), para que proceda a retificação
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

do Auto de Infração objeto do presente recurso, independente da discussão sobre a
legalidade do lançamento.
3 - DA DECISÃO RECORRIDA
(...)
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte decidiu pela
manutenção inegral (sic) do lançamento, argumentando, em síntese, que se a empresa
fornece veículo ao empregado que desenvolve atividade da empresa, certamente não
integra a remuneração, porquanto fornecido para o trabalho. Entretanto, se o veículo é
usado em horários fora do trabalho e finais de semana, trata-se de utilidade salarial,
integrando a remuneração.
A decisão recorrida passou ao largo da argumentação da Recorrente de que foram
listados, no ano da infração, nomes de empregados que não possuem contratos de
locação. Logo considerou fatos e valores inexistentes, o que levaria a improcedência do
lançamento.
Como será descrito a seguir, não assiste razão ao lançamento, que deverá ser julgado
improcedente. De fato, a descaracterização de um contrato civil de locação, da forma
feita pela Fiscalização foi carente de substrato jurídico.
4 - DO DIREITO
4.1. Do valor pago pela locação - Não integração ao salário do Empregado - Não é
base de cálculo de contribuições previdenciárias
No relatório do Auto de Infração Recorrido consta que “os créditos previdenciários
apurados no presente auto de infração referem se a pagamentos efetuados pela auditada
a diversos segurados empregados a título de locação de veículos, verbas essas que a
fiscalização e a 8a Turma da DRJ/BHE entenderam serem de natureza salarial.
Ocorre que a Fiscalização não cuidou de apurar com a acuidade que deveria as
operações praticadas, levando a DRJ/BHE ao julgamento precipitado da impugnação,
visto que a locação dos veículos visa viabilizar a prestação dos serviços dos empregados
da Impugnante, dessa maneira cai por terra a alegação da Relatora que aduz que apenas
se devidamente justificável e evidenciado o caráter ressarcitório do pagamento, este
consitui (sic) em remuneração e deve incidir os recolhimentos previdenciários.
Os trabalhadores da Recorrente, conforme ressaltado no próprio auto de infração e
ingnorado (sic) pela DRJ/BHE, efetuam as atividades de leituras de medidores de
energia elétrica, em consumidores residenciais e comerciais. Seu trabalho é deslocar-se
pelas cidades, em rotas pré-definidas de forma a otimizar seus serviços, para colher os
dados necessários ao faturamento do consumo de energia elétrica pelos consumidores.
A circunstância de as motocicletas serem locadas não descaracteriza do fato de serem
fornecidas pelo empregador, para a prestação dos serviços. Não pode ser considerado
salário um valor que corresponde ao pagamento pela disponibilidade de uso de um bem
móvel, para utilização na prestação dos serviços.
Salário é o valor pago, diretamente, pelo empregador ao empregado, como
contraprestação PELO serviço por este realizado. É conseqüência imediata do trabalho
realizado em benefício do empregador. Não se inclui no salário, portanto, os
pagamentos que não sejam considerados como contraprestação.
A legislação trabalhista deixa claro que, para que a utilidade seja considerada salário,
devem ser observadas algumas circunstâncias. Os pagamentos efetuados, ou o
fornecimento de algum bem por locação, não pode, como quer fazer crer a Fiscalização
ter sua natureza desconsiderada sem que se apurem os meandros, os porquês do
fornecimento.
No caso presente, está claro que os veículos foram utilizados para a prestação dos
serviços, PARA o trabalho dos empregados. E o que menciona a própria Fiscalização,
no item D.1, 6, do auto impugnado:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

(...)
Colaciona jurisprudência do TRT.
(...)
De fato, nem todo fornecimento de bens ou serviços (utilidades) pelo empregador ao
empregado configura salário in natura. Para aferição de seu caráter contraprestativo, é
necessário verificar, no caso concreto, qual a causa e o objetivo do fornecimento. Nessa
linha, não consistirá salário utilidade, nem base de cálculo de contribuições
previdenciárias o bem ou serviço fornecido pelo empregador ao empregado como meio
de tornar viável a própria prestação de serviços.
Assim, quando uma utilidade é necessária para que o serviço seja executado, identifica-
se como um instrumento de trabalho, o que retira sua natureza salarial. É meio e não
fim, não tendo contraprestatividade.
No caso presente, não como, já dito, a própria Fiscalização já confirmou que os veículos
locados o eram para serem utilizados no trabalho dos empregados. E estes recebiam um
valor a título de aluguel como forma de indenizar esse uso, exigido pela empresa.
Equivoca-se a Fiscalização, quando invoca o artigo 566, I do Código Civil: De fato, a
locação obriga o locador a entregar o locatário a coisa alugada. Este, o locatário, passará
a ter a posse indireta do bem para poder usar e gozar do mesmo. A locação dá ao
locatário somente quase todas as prerrogativas da propriedade, exceto que não lhe é
permitido fruir desse bem, ou seja, o locatário não pode vendê-lo.
Pois bem. No item D.1, 12, do relatório do auto de infração, a Fiscalização deixa claro
que uma de suas motivações para a lavratura foi o fato de que não ocorria a entrega do
bem do locador ao locatário, ou seja, um dos requisitos que caracterizariam o contrato
de locação não estaria cumprido. Argumenta que o locador do veículo o utiliza com
exclusividade, a empresa não lhe exigiria uma prestação de contas pelos gastos. Por
isso, descaracterizada a locação e verificado o pagamento de salário.
Ora, como descrito acima, as prerrogativas do locador são o uso e o gozo do bem
locado. A disponibilidade, nos termos dos contratos de locação, anexados pela própria
fiscalização dos veículos para a realização das tarefas dos empregados, demonstra
claramente a gerencia, o poder de mando, o uso e gozo dos mesmos - os bens – PELA
IMPUGNANTE. Uma vez locados os veículos, para utilização para a leitura de
medidores, os locadores não podem utilizá-los, enquanto determinado pela
Impugnante/Locatária, de outra forma. A possibilidade da Impugnante exigir - e a
impossibilidade do Locatário deixar de entregar - o uso do bem nos termos do contrato
demonstra que a Impugnante, ao contrário do que a Fiscalização afirma, recebeu sim o
bem para uso nos termos do contrato de locação.
Não há portanto, argumentos para descaracterizar a locação.
Importante ressaltar que a própria Impugnante passou pelo crivo do Judiciário no que
trata dessa matéria. O espólio de um ex-empregado levou à Justiça Trabalhista caso
idêntico, em que argumenta que o valor pago à título de aluguel pela Impugnante seria
uma forma de "dissimular a natureza salarial dessa verba".
(...)
Alega a Relatora que esta decisão proferida em ação trabalhista não vincula a
administração pública. Entendeu assi (sic) que seria correta a atividade de fiscalização, a
quem não é permitido interpretar a lei de forma diversa, que procedeu ao lançamento do
crédito. Ora eminentes julgadores, a demonstração do entendimento do Tribunal
Regional do Trabalho da 3a Região é uma maneira de esclarecer que os valores pagos
pelo aluguel das motos não deve integrar o salário dos empregados da ora Recorrente,
que a lei foi interpretada de maneira correta.
Nem mesmo eventuais pagamentos em férias dos empregados são suficientes para
descaracterizar a natureza civil da locação efetuada. A utilização do veículo para fins
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

particulares do empregado, com autorização do empregador não desvirtua a natureza do
fornecimento. (...)
Colaciona doutrina e jurisprudência.
Nesses termos, o fornecimento do veículo como forma de viabilizar a consecução do
trabalho não tem natureza salarial, não podendo tal parcela ser incorporada ao salário
dos empregados. E, não sendo salário, não pode ser base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
4.2. Da inexistência de contratos de locação de motocicletas entre empregados
mencionados no auto de infração e a Impugnante.
O anexo I do Auto de Infração traz o que seriam os pagamentos feitos pela Locação de
veículos dos empregados "que foram considerados como salário-de-contribuição para
fins de tributação. Relaciona as competências, nomes, valores e o cálculo das
contribuições.
Pela conferência da planilha anexada, percebe-se que não foram considerados de forma
correta. Não foram efetuados pagamentos a alguns empregados listados pela
Fiscalização, visto que a Impugnante não possui contrato de locação com os mesmos.
São eles:
EDLON PEREIRA DOS REIS
EDNARDO NASCIMENTO LIMA
HERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA
JAÍLSON SOUZA ALVES
LUIZ AUGUSTO SCHWENCK GUIMARÃES
MARLUCIO DE OLIVEIRA CARVALHO
WADSON DA COSTA VIEIRA
WELITON WASHINGTON SANTOS
Esse fato foi completamente ignorado pela decisão recorrida, que deve ser apurado por
esse conselho.
Os trabalhos de fiscalização concluíram pela inexistência de um pagamento da
contribuição previdenciária, sendo que partiram de presunções e amostragens
inadmissíveis no direito brasileiro.
Insta esclarecer ainda, que o auto de infração deduziu alguns valores, no âmbito que
haveria pagamento do contrato de aluguel, para o empregador relacionados acima, mais
sem nenhum argumento, fato esta que deveria levar na improcedência do Auto de
Infração.
Para a verificação da caracterização das parcelas como salariais, o agente fiscal deveria
ter conferido contrato a contrato, recibo a recibo, pois existem diferenças fundamentais,
como descrito acima, que podem descaracterizar os trabalhos de fiscalização.
Por essa razão, da leitura do Auto de Infração se depreende que o critério utilizado pelo
Agente Fiscal para apurar os valores é inválido, eis que parte de presunções que não são
admissíveis. As planilhas anexadas, sem que conste a fonte exata de seus dados,
contrato a contrato, recibo a recibo, nada mais são do que valores esparsos, sem
nenhuma validade formal. Como poderá o julgador verificar os elementos que
configurariam a infração fiscal?
Ademais, não há que se falar em presunção absoluta de legalidade do ato administrativo
praticado pelo agente fiscal, até porque a impugnação, no caso, é negativa, ou seja,
como não existem os contratos de locação com as pessoas mencionadas, não há como a
Impugnante fazer essa prova. Como não há elementos suficientes para a caracterização
da infração, a impugnação do contribuinte invoca a administração a provar os atos que
praticou.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

(...)
Cabe, portanto, a autoridade fiscal demonstrar todos os elementos que a motivaram no
ato do lançamento tributário. Não o fazendo, como no caso em análise, incorre em
ofensa a princípios pertinentes ao Direito Tributário e Administrativo que têm como
conseqüência o cancelamento das exigências constantes do auto de infração,
invalidando o lançamento.
A descrição clara e precisa do fato que motivou a lavratura do auto de infração com
todos os elementos que motivaram a conclusão do Agente Fiscal não é exigência casual,
nem simples formalidade. Todos os elementos devem ser descritos, bem como referidos
todos os documentos e fontes de informação utilizados pela Fiscalização para a
conclusão de seus trabalhos, além das metodologias utilizadas para apuração dos valores
e cálculo do tributo e das multas. Se existem outras planilhas anexas, por exemplo, as
mesmas devem ser remetidas juntamente com o auto de infração. A descrição clara visa
a garantir ao contribuinte autuado o completo conhecimento das causas que geraram a
autuação, pois no caso de formação de processo administrativo para acertamento do
lançamento, somente assim terá ampla possibilidade de defesa.
A função do lançamento tributário efetuado mediante ação fiscal é verificar a ocorrência
do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e
propor a penalidade cabível. Ao verificar a ocorrência do fato gerador o agente fiscal
deve discriminar pormenorizadamente os elementos que formam o fato, inclusive o que
está sendo tributado e qual a evidência documental que utilizou para tanto. Não sendo
assim, o contribuinte não tem como identificar o que lhe está sendo exigido, e
conseqüentemente, não poderia contestar o lançamento fiscal.
Com isso fica claro que as conclusões dos trabalhos de fiscalização são contraditórias,
restringindo o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, inerentes ao processo
administrativo.
A ampla defesa é princípio norteador do processo administrativo, e garantia
constitucional de direitos do cidadão/contribuinte (Constituição Federal, art. 5°, LV), e
somente com total conhecimento dos fatos que lhe estão sendo imputados e qual norma
está infringindo é que o contribuinte poderá exercer esse direito.
Outro princípio aplicável ao processo administrativo é o da verdade material. O julgador
administrativo deve sempre, quando da análise das questões que lhe são postas, buscar a
verdade material, ou seja, sua decisão será de acordo com os elementos constantes do
processo, que devem corresponder à realidade dos fatos. Se não é possível à Impugnante
exercer o seu direito à ampla defesa, por não ser clara a capitulação legal do' pretenso
fato autuado e das penalidades aplicadas, por certo também não seria possível ao Órgão
Julgador analisar com clareza os elementos colocados e firmar sua opinião.
(...)
Tais argumentos ferem de morte a pretensão fazendária em constituir um crédito
tributário sobre valores que, no Auto de Infração, não tem sua origem corretamente
identificada e são capitulados erroneamente, visto que as normas legais indicadas não se
coadunam com as infrações supostamente cometidas e com as penalidades aplicadas.
Conclui-se, portanto, que o Auto de Infração impugnado não contém todos os requisitos
legais para a sua formação, sendo então, nulo.
5
-
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
A multa estabelecida pela fiscalização, fixada em valor desproporcional à pretensa
infração, implica em confisco, que consiste no consumo da propriedade privada pelo
Poder Público, sem a correspondente indenização. O confisco é medida de caráter
sancionatório, excepcionalmente admitida nas hipóteses previstas pela Constituição,
mas nunca no Direito Tributário.
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

Neste mesmo diapasão, destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão, entendeu que a fixação da multa tributária deve respeitar o princípio insculpido
no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, não podendo adquirir caráter
confiscatório (Ac. do Plenário do STF, ADIn n° 1.075, Rel. Min. Celso de Mello, j.
17.6.98).
(...)
Esse preceito deve ser seguido pelo legislador e pelo agente administrativo, para que
seja respeitada a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação das multas
tributárias.
6 - DOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
A multa tributária tem a natureza jurídica de ser uma penalidade, de trazer uma sanção
ao contribuinte que, por determinação legal, deva ser obrigado a uma certa atitude
(obrigação de dar, no caso do pagamento de tributo; obrigação de fazer, no caso das
obrigações acessórias), e a descumpre, ou adota uma conduta omissiva. O fato gerador
das multas tributárias é justamente a não observância de uma norma que, por força de
lei, o contribuinte está obrigado a obedecer.
(...)
Reza o artigo 113 do CTN que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua
inobservância, converte-se em principal relativamente à penalidade pecuniária imposta
pelo descumprimento daquela obrigação de fazer a que estava adstrito o contribuinte.
A graduação da penalidade pecuniária, ou seja, da multa, é definida por lei, nos critérios
escolhidos pelo legislador, observadas as normas gerais de direito tributário, à natureza
da penalidade e demais garantias espelhadas pela Constituição Federal.
Dentre essas garantias está o Princípio do Não Confisco, consubstanciado no artigo 5°,
LIV c/c o inciso IV do artigo 150 da Carta Magna, que dispõem:
(...)
Da leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que, a princípio, é vedado o confisco
dos bens do cidadão brasileiro, ainda mais utilizar tributos com esse efeito. É certo que
existem outras hipóteses expressas na Constituição, em que é permitido o confisco de
bens, quais sejam: a) danos causados ao Erário; b) enriquecimento ilícito no exercício
do cargo, função ou emprego na administração pública; c) utilização de terra própria
para cultivo de ervas alucinógenas. Porém essas hipóteses devem ser aplicadas apenas
após o devido processo legal que comprove. a conduta considerada ilícita pelo agente.
No caso das infrações fiscais, a aplicação da multa pecuniária, que se transcende para
obrigação principal com o seu "nascimento", deve observar os princípios do não
confisco, sob pena de ferir de morte o dispositivo constitucional pertinente à matéria.
Em outras palavras, a infração tributária, combinada com a imposição de multa
pecuniária não pode gerar o confisco de bens, ou seja, não pode extirpar o patrimônio
do contribuinte, pois é vedado ao Estado, como aplicador da sanção, interferir na ordem
patrimonial do cidadão.
(...)
Assim, a sanção aplicada não deve ultrapassar o valor do tributo devido na operação, ou
no conjunto de operações que resultaram na penalidade, pois o tributo foi fixado de
acordo com a capacidade do contribuinte. Caso ocorra o contrário, não estará sendo
respeitada a capacidade contributiva do contribuinte e ainda, a multa estará sendo
aplicada com o sentido de confisco, o que, como exaustivamente discorrido nessa
Impugnação, é expressamente vedado.
7 - DO PEDIDO
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

Diante do exposto, a Impugnante requer seja declarada a improcedência da autuação
fiscal, com o conseqüente cancelamento das exigências fiscais consubstanciadas no
AI/DEBCAD n° 37.143.395-9.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Além dos argumentos apresentados na impugnação o contribuinte acrescentou em
suas razões, no recurso apresentado, o tópico relativo à necessidade de revisão do critério de
aplicação de multas. Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, tal
matéria está preclusa, motivo pelo qual não será conhecida.
Ademais, a despeito da aplicação da MP no 449 de 2008, convertida na Lei no
11.941 de 2009, impende notar que a decisão de primeira instância já se manifestou sobre o
assunto, conforme excerto a seguir reproduzido (fls. 155/156):
(...)
No presente lançamento foi aplicada multa nos termos do artigo 35 da Lei n° 8.212/91,
na redação vigente à época dos fatos geradores.
Contudo, em 04/12/2008, foi publicada a Medida Provisória n° 449, de 03/ 12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou a redação de vários
artigos da Lei 8.212/91.
Referido ato normativo modificou a sistemática do cálculo das multas de mora, de
ofício e daquelas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas
à Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e 35 da Lei 8.212/91,
acrescentando os artigos 32-A e 35-A.
Assim, a partir da publicação da MP 449, de 03/12/2008, para os fatos geradores de
contribuições previdenciárias anteriores a esta data, deverá ser avaliado o caso concreto
e a norma atual deverá retroagir, se mais benéfica, pois em matéria de penalidades deve
ser observado o disposto no CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”.
Desta feita, devem ser vinculados os processos de contribuições não declaradas em
GFIP, somando-se as multas aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as
multas pelo descumprimento de obrigação acessória, e comparando com a nova multa
de ofício prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Contra este contribuinte foram lançados de ofício os seguintes créditos previdenciários,
referentes a contribuições não declaradas em GFIP:
AI OP Debcad n° 37.143.395-9 (Processo n° 15504.011370/2008-34), contendo
obrigação principal.
AI OP Debcad n° 37.143.396-7 (Processo n° 15504.011371/2008-89), contendo
obrigação principal.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

AI Código de Fundamento Legal - CFL n° 68, Debcad n° 37.143.400-9 (Processo n°
15504.011378/2008-09), descumprimento de obrigação acessória - omissão de
contribuições em GFIP.
Ocorre, contudo, que os percentuais da multa tanto do artigo 35 da Lei 8.212, de 1991,
quanto do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, sofrem variação de acordo com o prazo do
pagamento do crédito. Logo, tem-se que a comparação entre uma e outra modalidade
somente pode ser feita por ocasião desse pagamento.
Diante das alterações da legislação previdenciária, caso se conclua que a legislação
atual seja mais benéfica ao contribuinte, ela deve retroagir, devendo o valor da multa ser
revisto, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
(...)
Como visto da transcrição acima, a decisão de piso já determinou, por força do
artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, no momento do
pagamento do débito pelo contribuinte, tomando-se em consideração as disposições previstas na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14 de 2009, que lastreou o artigo 476-A da IN RFB no 971 de
2009, incluído pela IN RFB no 1.027 de 2010.
Por fim, cumpre observar que a aferição da retroatividade benigna é objeto da
Súmula CARF no 119, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Preliminar

Nulidade do Lançamento por Cerceamento de Defesa
Em sede de preliminar o Recorrente reclama o cerceamento de defesa em relação
aos seguintes fatos: (i) foram listados alguns empregados que a Impugnante não possui contrato
de locação; (ii) o lançamento partiu de presunções e amostragens inadmissíveis no direito
brasileiro; (iii) falta de demonstração de todos os elementos que motivaram o lançamento e (iv)
o auto de infração não contém todos os requisitos legais para sua formação.
A princípio, apropriada a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
foram observados quando da lavratura do auto de infração.
A despeito da alegação de nulidade do auto de infração em razão dos trabalhos de
fiscalização terem partido de presunções e amostragens para concluir pela inexistência de
pagamento da contribuição previdenciária, vale lembrar que a fiscalização, com o objetivo de
identificar os fatos geradores e verificar a consistência dos registros contábeis e folhas de
pagamento, solicitou ao contribuinte informações e documentos que embasaram a escrituração
contábil.
No entanto, conforme relatado pela autoridade lançadora2, a informação do
contribuinte de não possuir outros documentos, resultou no lançamento de ofício da importância
que o fisco reputou devida, considerando a totalidade dos pagamentos registrados nas folhas de
pagamento e nos lançamentos contábeis, segundo disposição contida no artigo 33, § 3o da Lei no
8.212 de 19913, invertendo-se o ônus da prova, que passou a ser da autuada.

2 No Relatório do Auto de Infração (fls. 39/40):
(...)
44. Para a apuração da base-de-cálculo mensal da contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas pagas aos
empregados a título de aluguel de veículos, foram tomados os pagamentos contabilizados nas contas 3.1.01.099.012
e 5.9.15 - LOCAÇAO DE VEICULOS, identificados no arquivo digital entregues à fiscalização e autenticados no
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos digitais -SVA sob o número Oc9350d2-412f7ae1-60a7315d-
d65627d8 (cópia anexa).
45. Por meio dos históricos dos lançamentos contábeis, pôde-se identificar cada um dos empregados beneficiários,
devendo ficar consignado que no presente crédito previdenciário foram excluídos os pagamentos efetuados a
Pessoas Jurídicas lançados nas citadas contas.
46. Os totais mensais pagos e considerados como salário-de-contribuição estão identificados no anexo Relatório de
Lançamentos - RL integrante do Auto-de-Infração - AI, levantamento ALU.
47. Os “ANEXOS I e II" identificam nominalmente os beneficiários dos pagamentos efetuados pela auditada, todos
segurados empregados da empresa.
(...)

3 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

Portanto, resta claro que a aferição indireta, conforme praticada pela fiscalização
no presente caso, está completamente amparada pela legislação vigente, sem que tenha havido
qualquer prejuízo à defesa do Recorrente.
Da mesma sorte, falece razão ao Recorrente no que diz respeito à omissão na
descrição dos fatos que deram ensejo a imputação de responsabilidade ao contribuinte. Nota-se
que com as informações do auto de infração, tendo tomado ciência da conclusão da auditoria
fiscal e de todos os termos lavrados, foi perfeitamente possível a apresentação de sua defesa.
Portanto, realmente não há qualquer omissão ou dúvida no que diz respeito ao lançamento, tanto
não houve, que o contribuinte se defendeu perfeitamente no mérito.
Posta assim a questão, resta claro que não houve cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte, pois para a sua caracterização era necessário que o mesmo demonstrasse de
forma concreta qual foi o prejuízo sofrido.
Nesse passo, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade em relação aos
fatos arguidos.
Mérito
Conforme consignado no Relatório Fiscal, verifica-se que o auto de infração
objeto do presente processo refere-se (fls. 31/40):
(...)
B) EMPRESA
2. A auditada, criada em abril de 1998, tem por objeto, nos termos de seu contrato
social, a prestação de serviços na área de engenharia, compreendendo desenvolvimento
de sistemas de engenharia, análise e processamento de dados em geral; desenvolvimento
de técnicas de organização, administração e planejamento de técnicas e serviços;
prestação de serviços de engenharia consultiva em geral, em engenharia de transporte e
saneamento ambiental e congêneres; levantamento de dados técnicos de engenharia
relativos a pesquisa de mercado ou opinião pública; auditoria em processos e
procedimentos de engenharia; projetos, cálculos e desenhos técnicos de qualquer
natureza; realização de perícias técnicas; emissão de dados e pareceres de engenharia;
fornecimento de mão-de-obra. Na área de urbanismo, seu objeto social inclui serviços
de mapeamento, topografia, desenvolvimento, planejamento e projetos relativos a vias e
logradouros públicos, arquitetura e paisagismo.
3. Apesar de amplo o seu objeto social, no período fiscalizado (2004), todo o seu
faturamento deveu-se à atividade de leitura de medidores de energia, conforme contrato
firmado com a Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG.
C) FATOS GERADORES
4. Os créditos previdenciários apurados no presente Auto-de-Infração referem-se a
pagamentos efetuados pela auditada a diversos segurados empregados a título de
locação de veículos, verbas essas que a fiscalização entendeu serem de natureza salarial,
como restará comprovado a seguir. Os valores correspondentes ao presente
levantamento encontram-se lançados neste Auto-de-Infração sob o código ALU -
PAGAM. DE ALUGUEIS DE VEÍCULOS.
D) RAZÕES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
Dl.) PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE VEÍCULOS A EMPREGADOS DA
EMPRESA - Período : 01/2004 a 12/2004 - levantamento ALU
(...)
6. Solicitada pela fiscalização a prestar esclarecimentos sobre os lançamentos existentes
nas mencionadas contas ao longo do ano de 2004, a auditada apresentou diversos
recibos de aluguel e contratos de locação de veículos, a grande maioria deles firmados
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

com segurados empregados da auditada que se utilizaram do próprio veículo para a
execução dos serviços de leitura de medidores da CEMIG, que, como já mencionado,
era contratante dos serviços da auditada. Os trabalhos foram executados em diversos
municípios dentro do estado de Minas Gerais, e os veículos locados dos empregados
são, na sua quase totalidade, motocicletas.
7. Os contratos de locação entre os empregados e a auditada seguem um mesmo padrão
e têm, em regra, como locador, o leiturista da auditada, proprietário do veículo, e como
locatária, a HOLOS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Foram anexadas, por
amostragem, cópias de alguns desses contratos de locação.
8. Merecem destaque algumas cláusulas ,desses contratos: CLÁUSULA PRIMEIRA,
que estipula o prazo da locação; CLAUSULA SEGUNDA, que define o valor pactuado
pela locação do veículo; e CLAUSULA QUARTA, que estabelece as
responsabilidades do locador (empregado), sempre nos seguintes termos: " o Locador
assume integral e isoladamente, todas as despesas com o veículo e a
responsabilidade civil e criminal decorrente do uso do veículo locado, inclusive por
danos causados a terceiros." (grifei).
(...)
12. Ocorre que, examinando os contratos de locação firmados pela auditada com alguns
de seus empregados, em especial a CLAUSULA QUARTA acima transcrita, chega-se à
conclusão de que a locatária, no caso a empresa, não recebe a coisa locada, ficando o
veículo nas mãos do próprio locador, que o utiliza com exclusividade. Assim, o veículo
fica em poder do empregado da empresa, nada lhe sendo exigido, tampouco a
prestação de contas, como afirma a própria auditada, em resposta (doc. anexo) ao
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -TIAD de 09/05/2008 .
(grifos nossos)
13. Aliás, a auditada não tem o menor controle sobre o uso da coisa por ela
supostamente locada. Pode o empregado utilizar-se do veículo do modo que lhe convier,
tanto para a execução do trabalho como para o seu uso pessoal, uma vez que a empresa
não possui local para abrigar os veículos após o expediente e nos fins de semana, e nem
há o controle da quantidade de quilômetros rodados por cada veículo.
14. Pelo contrato firmado entre as partes, o locador (empregado) deve, inclusive, arcar
com as despesas de abastecimento do veículo, estando o empregado, dessa forma,
diretamente vinculado à exploração econômica do bem locado.
(...)
16. Relativamente ao valor pactuado nos contratos de locação, cabem algumas
considerações.
17. O valor mensal acordado pela locação entre a auditada (locatária) e o empregado, na
condição de suposto locador, é, na grande maioria das vezes, maior do que o próprio
salário mensal do trabalhador, chegando, em alguns casos, a ser superior em 50% à
remuneração recebida pelo segurado.
18. As planilhas denominadas “ANEXO I" e “ANEXO II" detalham, na coluna
“ALUGUEL PAGO", os valores pagos pela empresa na suposta locação contratada, e ,
na coluna " REMUNERAÇÃO", os valores considerados pela empresa como salário
para fins da contribuição para a Seguridade Social, ficando evidente que a maioria dos
empregados recebeu , a título de aluguel, um valor acima da sua remuneração mensal.
(...)
20. Outro ponto importante a ser mencionado é o fato de que os valores pagos pela
auditada aos empregados a título de locação de veículo são superiores aos preços
praticados no mercado de locação de motos.
(...)
31. Foram anexadas algumas cópias de recibos e contratos de aluguéis que comprovam
o pagamento integral do aluguel do veículo no período das férias do empregado,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

constatado pelo pagamento da rubrica 41- FERIAS NO MÊS existente em\seus
contracheques, cujas cópias também foram anexadas ao presente relatório.
32. Ao receber supostos aluguéis no período em que o empregado faz uso da moto
apenas para proveito pessoal, e não para a realização de seu trabalho, demonstra que a
intenção da locação foi proporcionar um ganho salarial adicional.
(...)
40. No § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, o legislador elencou, de forma exaustiva, as
situações em que não há a incidência da contribuição previdenciária, identificando na
alínea s o ressarcimento de despesas pelo uso do veículo do empregado quando
devidamente comprovadas as despesas realizadas:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o
reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado
o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as
despesas realizadas; ” (grifei)
41. Para que o ressarcimento de despesas pelo uso do veículo se exclua do campo de
incidência da contribuição previdenciária, faz-se necessário que haja a comprovação de
que o pagamento não se reverteu em prol do empregado, mas que representou apenas o
reembolso de uma despesa tida como condição imprescindível para a execução do
serviço. Caso contrário, o pagamento se situa no caso geral estabelecido pelo artigo 28,
I da Lei n° 8.212/91.
42. Uma vez que a empresa não possui tais comprovantes, como ela própria afirma em
resposta (doc. Anexo) ao TIAD de 09/05/2008, não resta dúvida de que os pagamentos
feitos a título de um suposto aluguel não estão incluídos nas hipóteses legais de isenção
previdenciária.
(...)
44. Para a apuração da base-de-cálculo mensal da contribuição previdenciária incidente
sobre as parcelas pagas aos empregados a título de aluguel de veículos, foram tomados
os pagamentos contabilizados nas contas 3.1.01.099.012 e 5.9.15 - LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS, identificados no arquivo digital entregues à fiscalização e autenticados no
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos digitais -SVA sob o número
Oc9350d2-412f7ae1-60a7315d-d65627d8 ( cópia anexa).
45. Por meio dos históricos dos lançamentos contábeis , pôde-se identificar cada um dos
empregados beneficiários, devendo ficar consignado que no presente crédito
previdenciário foram excluídos os pagamentos efetuados a Pessoas Jurídicas lançados
nas citadas contas.
46. Os totais mensais pagos e considerados como salário-de-contribuição estão
identificados no anexo Relatório de Lançamentos - RL integrante do Auto-de-Infração -
AI, levantamento ALU.
47. Os “ANEXOS I e II" identificam nominalmente os beneficiários dos pagamentos
efetuados pela auditada, todos segurados empregados da empresa.
(...)
Depreende-se da reprodução acima que o débito apurado decorre de pagamentos
efetuados pelo contribuinte a seus próprios segurados empregados, a título de locação de seus
veículos automotores, que eram utilizados na realização das tarefas inerentes aos serviços
prestados pela empresa fiscalizada. Tais verbas, segundo entendimento da fiscalização, teriam a
natureza salarial, uma vez que, para serem excluídas do campo de incidência da contribuição
previdenciária, nos termos da disposição contida na alínea “s” do parágrafo 9o do artigo 28 da
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

Lei no 8.212 de 1991, há a necessidade de comprovação de que o pagamento não se reverteu em
prol do empregado, mas representou apenas o reembolso da despesa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento, com o base no argumento
a seguir reproduzido (fls. 154/155):
(...)
Se a empresa fornece veículo ao empregado que desenvolve atividade da empresa,
certamente não integra a remuneração, porquanto fornecido para o trabalho. Entretanto,
se o veículo é usado em horários fora do trabalho e finais de semana, trata-se de
utilidade salarial, integrando a remuneração. (grifos originais)
É permitido que o empregado utilize veículo próprio para exercer o seu trabalho e que
tenha essas despesas reembolsadas, desde que devidamente comprovadas, hipótese em
que não integrará o salário-de-contribuição, nos termos da Lei 8.212/91, artigo 28, §9°,
alínea “s”. Contudo, se a utilidade-transporte é paga indiscriminadamente ou sem
comprovação, integra o salário. Apenas se devidamente justificável e evidenciado o
caráter ressarcitório do pagamento, este não constitui remuneração. (grifos originais)
Assim, conforme descrito no Relatório Fiscal, e acima relatado, as parcelas pagas aos
empregados da empresa a título de “aluguel de veículos” integram o salário-de-
contribuição, independentemente da existência de contrato de locação, pois o que se
observa no presente caso, é que a empresa fornece o veículo ao empregado que o utiliza
de forma indiscriminada e sem qualquer comprovação das despesas.
Logo, os valores pagos a título de “aluguel de veículos”, apurados nominalmente,
segurado a segurado, com base na contabilidade da empresa, conforme exaustivamente
demonstrado no Relatório Fiscal, fls. 29/43, e planilhas de fls. 45/76, integram o salário-
de-contribuição. Não tem razão a impugnante ao argumentar que a fiscalização se
baseou em valores esparsos, sem validade formal, e que restringiu seu direito à ampla
defesa e ao contraditório.
Quanto à decisão proferida em ação trabalhista citada na defesa, cumpre esclarecer que
tal decisão proferida em um caso concreto não vincula a administração pública, sendo
correta a atividade da fiscalização, a quem não é permitido interpretar a lei de forma
diversa, que procedeu ao lançamento do crédito.
(...)
Os incisos I ao IV do artigo 28 da Lei n° 8.212 de 19914 estabelecem o que se
entende por salário de contribuição de cada uma das categorias de trabalhadores, sendo que,
para o segurado empregado, entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades. Já para os trabalhadores individuais, o salário de

4 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas
as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da
remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 5o.
(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

contribuição corresponde à remuneração auferida em uma ou mais empresas, ou pelo exercício
de sua atividade por conta própria, durante o mês.
Analisando os contratos de locação e os recibos de aluguel de veículo anexados
aos presentes autos (fls. 81/97), observamos que a cláusula terceira assim estipulava:
(...)
TERCEIRA: O valor da locação será pago no dia 20 (Vinte) do mês seguinte ao da
apuração.
(...)
Já no contrato anexado na fl. 110 estabelecia que o valor locatício seria pago no
dia 10 (dez) do mês seguinte, conforme transcrição abaixo:
(...)
TERCEIRA: O valor da locação será pago no dia 10 (dez) do mês seguinte ao da
apuração
(...)
Constata-se que havia habitualidade de pagamentos, não antecipados em relação à
prestação de serviços, mas posterior ao mês de execução deles. Logo, o referido aluguel decorria
da relação laboral entre empresa e empregados, ou seja, contraprestação do serviço prestado e,
por consequência, possui natureza jurídica salarial.
Vale lembrar que o § 9o do referido artigo 28 da Lei no 8.212 de 1991 apresenta o
rol das verbas que não integram o salário contribuição e por conseguinte não sofrem a
incidência de contribuições previdenciárias em razão de sua natureza indenizatória ou
assistencial. Observa-se que neste rol não existe nenhuma exclusão quanto ao pagamento de
aluguel de veículo de empregados. Constando apenas na alínea “s” a exclusão em relação ao
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas
as despesas realizadas, conforme verifica-se da transcrição do referido dispositivo legal:
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Incluída pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
No caso concreto, como foi destacado pela autoridade lançadora (fl. 39), a
empresa não possui os comprovantes de ressarcimento de despesas pelo uso do veículo. Neste
contexto, inexistindo a comprovação das despesas, impossível falar-se em ressarcimento e
afastar a natureza remuneratória dos valores pagos.
Assim, em razão do princípio da estrita legalidade, as contribuições
previdenciárias incidem sobre a totalidade dos rendimentos e inexistindo ressalva expressa
acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre o valor de aluguel de veículos
automotores pagos com habitualidade, o lançamento é procedente, não merecendo reparo o
acórdão recorrido.
Jurisprudência e decisões administrativas
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa.
Da Alegação de Ofensa aos Princípios Constitucionais e do Caráter Confiscatório da Multa
Aplicada
O Recorrente argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório, o que é
vedado pela Constituição Federal, já que ela seria abusiva e desproporcional. Neste ponto,
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.652 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011370/2008-34

pertinente deixar registrado que a multa foi aplicada em conformidade à legislação descrita nos
fundamentos legais do débito (FLD).
A verificação de inconstitucionalidade de ato normativo é inerente ao poder
judiciário, não podendo ser apreciada pelo órgão do poder executivo, exacerbando a competência
originária dessa corte administrativa, que é a de órgão revisor dos atos praticados pela
Administração. Nesse sentido, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, veda aos membros de
turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Inclusive o próprio Conselho uniformizou a jurisprudência administrativa
sobre a matéria por meio do enunciado da “Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Ademais, a vedação constitucional quanto ao caráter confiscatório se dá em
relação ao tributo e não à multa pecuniária ora discutida pelo Recorrente, sendo esta última a
apreciada no caso concreto. Nesse sentido preceitua o artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal de 1988:
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
(...)
Assim sendo, a exigência da multa conforme prevista na legislação não possui
natureza de confisco, já que se trata de uma multa pecuniária decorrente do ônus do
inadimplemento, pelo não recolhimento da contribuição devida na época própria.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não
conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que não mais integram o litígio
administrativo fiscal e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital